Tribunal: TJMT
Processo: 1009255-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009255-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI), Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARIANA LUIZA DA MATA - CPF: 041.968.921-40 (AGRAVADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILIANE LUIZA DA SILVA - CPF: 918.423.791-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI e
fornecimento de medicamento, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
proposta por
Mariana Luiza da Silva
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que,
por não se tratar de procedimento de baixa complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
inexiste nos autos qualquer prescrição médica, orçamento ou qualquer documentação que venha demonstrar a necessidade do medicamento granulokine (filgastrim).
”.

Requer o deferimento do efeito suspensivo para suspender “
a decisão de tutela

em face unicamente do Município de Cuiabá, haja vista este ser responsável tão-somente pelos procedimentos medicamentos de baixo custo/baixa complexidade
”, bem como que “
caso o entendimento de Vossas Excelências seja diverso, quanto a transferência para UTI de hospital especializado, que ao menos a decisão seja suspensa no que tange ao medicamento de alto custo
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 8412875).

Contrarrazões (Id. 11778973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 17160459), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Razão disso, defiro a tutela de urgência postulada pelo que determino ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que, imediatamente e em prazo não superior a 24 horas, disponibilizem a parte autora tratamento especializado em unidade de terapia intensiva com isolamento, em hospital de referência que disponha de infectologista e hematologista, na rede pública ou privada, dentro ou fora do Estado, providenciando inclusive transporte especializado, bem como disponibilizem a parte autora o medicamento Granulokine (Filgastrim) ou outro que se fizer necessário, conforme prescrição médica, com posterior adoção das demais providências necessárias à continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida da paciente.

Intimem-se, na pessoa do responsável pela Central de Regulação de Vagas, bem como na pessoa do Senhor Secretário Estadual de Saúde e do Senhor Secretário Municipal de Saúde, ou quem estiver respondendo por suas funções, para que cumpram a presente decisão. Advirtam-se que, em caso de descumprimento, serão adotadas as medidas executavas latu sensu necessárias à efetivação da tutela de urgência.

Sem prejuízo das determinações anteriores, colha-se o parecer do NAT.

Com o encerramento do plantão, proceda-se a distribuição dos autos ao juízo natural para regular processamento. [...] (Id. 8377803, fls. 23/24).

A agravada, com dezessete (17) anos de idade, apresenta “
suspeita de leucemia em quadro avançado
” (Id. 8377803, fls. 4), encontra-se internada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Pronto Socorro do Município de Cuiabá, e necessita ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI “
com isolamento em Hospital de Referência que tenha em seus quadros médicos infectologista e hematologista
” (Id. 8377803, fls. 4), bem como fazer uso do medicamento de nome comercial
granulokine (filgrastim)
.

[...] Data de Solicitação: 21.06.2019 – 21:41:18

[...]

Nome do Médico Solicitante: Dr. Otacilo

Caráter 11-
Urgência
Classificação de Risco Prioridade –
Emergência, necessidade de atendimento imediato

[...]

Laudo técnico e justificativa da internação

Paciente Mariana Luiza da Mata, 17 anos, encaminhada de hospital particular, paciente com história prévia de IVAS (Amigdalite) em início de maio, tratando com AINE por 5 dias sem melhora clínica inicialmente, procurando outro serviço, prescreveu-se Macrolideo (Azitromicina) + Prednisona e Paracetamol sem melhora alguma do quadro, evoluiu com Ictericia e Coluria, Hiperbilirrubinemia as acistas de BD, + aumentos das enzimas hepáticas (>700) e canaliculares. Encaminhada para esse serviço devido bicitopenia (trombocitopnenia e leucopenia), realizado tomografia porém solicitado revisão da tomografia por não relatar cálculos e nem estado de vesícula biliar e ultrassom também sem relato litíase biliar (sic evolução da sala vermelha), relata também na entrada neste hospital presença febre + dor abdominal além de astenia, DUM: 07/06/2019, primeira menstruação aos 12-13 anos. Refere intensa dismenorreia após 1 ano da primeira menstruação, faz uso de ACO: Tantim. Paciente já realizou biopsia de medula, aguardamos resultado, apresenta sorologia positiva para Epstein Baar (IGM>160). Iniciamos ganciclovir, entretanto, paciente apresentou queda de leucócitos, hemoglobina e plaquetas, no momento apresenta HB: 7,6 Plaquetas: 95.000 Leucócitos: 820 Neutrófilos: 0.
Há necessidade de realizar a medicação: Granulokine (Filgastrim), paciente necessita de isolamento
. [...]. (Id. 8377803, fls. 22). [sem negrito no original]

[...] SISREG III – Servidor de Produção

[...]

24/06/2019 – 11>41:33 por 6886 Renata

Paciente segue internada em leito de isolamento em UTI, com quadro de neutropenia febril (ainda apresentou picos febris ontem à noite), está em uso atualmente de: Meropenem (D5) Teicoplanina (D3) Polimixina B (D1) Aciclovir (D1) Fluconazol (D1), em resultado imunofenotipagem realizada no HCAN 10/06/19 evidenciado ausência de população celular com imunofenotipagem anômalo na amostra – afastando doença oncohematológica, sendo mais provável reação medular como hipótese diagnóstica.
Paciente necessita urgente de transferência para serviço com referência em hematologia e infectologia
. [...]. (Id. 8377808, fls. 2). [sem negrito no original]

Portanto, o quadro descritivo é de gravidade extrema. O perigo da demora da prestação jurisdicional, se mostra evidente, porquanto o não fornecimento do tratamento de que necessita Mariana Luiza da Silva pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico. É de se registrar, ainda, que o medicamento
granulokine (filgrastim)
é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurada a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Por conseguinte, é de se concluir pela presença de demonstração da probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020